Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-72.2024.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006263-72.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 998.605.201-78 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante busca a anulação da sentença, sob o argumento de que o prazo prescricional começou a fluir somente em novembro de 2024, quando teria tomado ciência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em demandas que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois a apelante apresentou fundamentação jurídica específica e suficiente para impugnar o cerne da sentença — o reconhecimento da prescrição quinquenal —, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, e conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O prazo prescricional para propositura de ação fundada em falha na prestação de serviço bancário é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Em casos de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, o termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A teoria da
actio
nata não se aplica quando os descontos são refletidos mensalmente nos extratos disponibilizados ao beneficiário, permitindo o exercício imediato do direito de ação.

A condição de pessoa idosa da autora não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a contagem regular do prazo prescricional a partir do último desconto.

Reconhecida a prescrição, pois entre o último desconto (setembro/2018) e o ajuizamento da ação (novembro/2024) transcorreu lapso superior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da
actio
nata
não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, §3º, I, 98, §3º e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017
;
STJ
,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018;

TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024;

TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025;

TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006263-72.2024.8.11.0013

LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA
X
BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I,
com as ressalvas do
art. 98, §3º,
ambos do
CPC
.

Irresignada, a apelante pretende a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, afastando-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (
id
288113449), sustenta que a prescrição quinquenal só começou a fluir a partir de novembro de 2024, data da ciência do dano e a extensão de suas consequências.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências.

Pondera que, por se tratar de pessoa idosa, é crível que não tenha constatado os descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo questionado.

Afirma que o art. 27 do CDC corrobora seu entendimento, ao estabelecer que a prescrição quinquenal se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em suas contrarrazões (
id
288114353), o
apelado
pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos. Subsidiariamente, requer o desprovimento do apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o
banco
(
id

288114353
)
em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alega
ção
que a apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora de forma sucinta, a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença - o reconhecimento da prescrição quinquenal - apresentando tese jurídica específica baseada na teoria da
actio
nata
, sustentando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data da ciência efetiva do dano, que alega ter ocorrido apenas em novembro
/
2024, e não a data do último desconto realizado em seu benefício previdenciário, ocorrido em setembro
/
2018.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leila
d
e Oliveira Pedrosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda que, reconhecendo a ocorrência de prescrição quinquenal, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos proposta em face do
Banco Pan
S
/
A.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação que visa discutir a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado
, objeto de fraude.

Conforme se extrai dos autos, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, considerando que o último desconto referente ao contrato nº 319853296-6 foi realizado em setembro
/
2018, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 25
/11/
2024, tendo transcorrido, portanto, mais de
06 (
seis
)
anos entre o último desconto e o ajuizamento da demanda.

A apelante, por seu turno, defende a aplicação da teoria da
actio
nata
, alegando que o prazo prescricional só teria início a partir da sua efetiva ciência dos descontos indevidos, o que alega ter ocorrido apenas em novembro
/
2024. Sustenta, ainda, que sua condição de pessoa idosa justificaria o desconhecimento dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Ao analisar a questão, verifica-se que a posição adotada pelo magistrado sentenciante está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria sobre a matéria.

Com efeito, tratando-se de relação de trato sucessivo, como no caso de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado, e não a data em que a parte alega ter tomado conhecimento da existência desses descontos.

A teoria da
actio
nata
, invocada pela apelante, estabelece que o prazo prescricional tem início quando nasce para o titular do direito a pretensão exercitável.

No entanto, nos casos de descontos regulares e sucessivos em benefício previdenciário, a pretensão já nasce
no momento em que
cada desconto é efetivado, sendo plenamente exercitável a partir de então, pois os valores são regularmente informados ao beneficiário por meio de extratos mensais disponibilizados pela autarquia previdenciária.

Não se trata, portanto, de dano oculto ou de difícil constatação que justifique a aplicação da teoria da
actio
nata
na forma pretendida pela apelante.

A simples alegação de que a parte, por ser idosa, não teria condições de verificar os descontos mensais em seu benefício não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional estabelecido na jurisprudência.

Ademais, admitir a tese da apelante significaria, na prática, tornar imprescritíveis tais pretensões, pois bastaria à parte alegar que tomou conhecimento dos descontos apenas recentemente, independentemente do tempo transcorrido desde o início ou término das deduções, o que contraria a própria finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica nas relações.

Assim, conforme se apura dos autos
, a autora pleiteia a repetição de indébito em razão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrente da averbação de empréstimo consignado sob o nº 319853296-6, cuja última dedução foi efetuada em 09/2018, conforme extrato de consulta de empréstimo consignado acostado
(id 288113416 – pág. 03)
.

Nesse contexto, tendo o último desconto sido realizado em setembro
/
2018, e tendo a ação sido proposta apenas em novembro
/
2024, ou seja, após o transcurso de mais de seis anos, resta configurada a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por se tratar de alegada falha na prestação de serviço bancário.

Nesse sentido, o

eg
. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1728230/MS
- Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE-
DJe
15.3.2021).

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem
do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (
AgInt
no
AREsp
n. 1056534/MS
, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017,
DJe
3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
1319078 / MS
– Relator MINISTROLUIS FELIPE SALOMÃO– Julgado em 06/11/2018 – Publicado no
DJe
09/11/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
1381573/MS
– Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI– Julgado em 16/05/2019 – Publicado no
DJe
21/05/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1395941/MS
–Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI–Julgado em 21/05/2019 – Publicado no
DJe
28/05/2019).

No mesmo sentido, já decidiu este
eg
. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, ainda não ocorreu os últimos descontos dos empréstimos consignados em discussão (11/2025 e 01/2026) e o ajuizamento da presente ação se deu em 19/04/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição.

(N.U 1000336-08.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFICÍO – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)
(N.U 1007128-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)

Assim, não merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025